Tribunal: TJMT
Processo: 1029226-92.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029226-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 60.214.517/0001-05 (APELANTE), THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - CPF: 292.889.418-78 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - CPF: 138.440.048-66 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ - CPF: 181.863.781-20 (APELADO), AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 040.243.261-47 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
HOME CARE
– RECOMENDAÇÃO MÉDICA – DEMORA EXCESSIVA PARA LIBERAÇÃO -

VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA ORIGEM – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O
Home Care
reduz tanto os custos suportados pela operadora de saúde, se comparado com a internação hospitalar, como também o risco de infecção. E é abusiva a cláusula contratual que proíbe sua utilização como via alternativa, uma vez que incompatível com a equidade e a boa-fé, além de colocar o paciente (consumidor) em situação de desvantagem exagerada, o que é vedado pelo art. 51, IV, da Lei n. 8.078/1990.

A demora excessiva na liberação do tratamento domiciliar é abusiva e justifica a reparação por danos morais já que gera a paciente angústia, aflição e frustração, além de poder agravar o quadro clínico.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Tutela Provisória de Urgência em Caráter Antecedente julgada procedente para
tornar definitiva a liminar que determinou às rés o custeio do serviço
Home Care
e as condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 de reparação, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, além das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação
.

A apelante Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico aduz que, tão logo recebeu a solicitação, liberou o serviço de
Home Care
.

Destaca que a internação domiciliar é mera liberalidade e discorre sobre as diferenças entre ela e o atendimento domiciliar, e que neste último a família assume os custos da contratação de profissionais, sendo este o caso da apelada.

Defende que não tem obrigação legal nem contratual de custear o tratamento (Lei Federal n. 9.656/98).

Diz que “
independentemente se aplicável o Código de Defesa do Consumidor ou qualquer outra legislação afeta ao tema sub judice, deve ser abolido o pilar de que a prescrição do médico assistente é prova absoluta e cabal da adequação do tratamento e da existência de cobertura pelos planos de saúde
” e que “
o objeto do plano de saúde não é o de garantir a saúde ou a integridade física dos usuários, mas sim a de garantir a cobertura financeira dos riscos pré-determinados. A natureza do aludido contrato é puramente financeira
”.

Argumenta que não houve inadimplemento contratual tampouco lesão extrapatrimonial.

Subsidiariamente pleiteia a redução da quantia fixada para a indenização e para os honorários de sucumbência.

Já a apelante Unimed São José dos Campos suscita preliminarmente sua ilegitimidade passiva, porque o contrato de plano de saúde da apelada foi firmado com a Unimed Cuiabá.

No mérito, reitera a responsabilidade exclusiva da Unimed Cuiabá pela prestação dos serviços e disponibilização da rede de atendimento à beneficiária, bem como a inexistência de abalo moral.

Na hipótese de improcedência dos apelos, pede a minoração do montante.

Contrarrazões no ID. 153928224.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela rejeição da preliminar e pelo não provimento do Recurso (id. 159178194).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante Unimed São José dos Campos defende sua ilegitimidade para responder à Ação visto que o contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares foi celebrado com a Unimed Cuiabá.

Acrescenta que são pessoas jurídicas diversas, inexistindo grupo econômico ou solidariedade.

O ônus de o Sistema Nacional Unimed ter se segmentado em várias cooperativas de trabalho médico distintas e com atuação regional (no caso, Unimed Cuiabá e Unimed São José dos Campos) não pode recair sobre a consumidora, principalmente porque a cobertura do plano da autora é nacional (Id. nº 153927263 / cláusula I, item 1.1. do aditivo contratual).

Ademais, a apelante é caracterizada como fornecedora, consoante artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Logo, aplica-se aqui a legislação consumerista, que ampara a parte hipossuficiente nas relações jurídicas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. REGIMENTO INTERNO DE TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONVOCAÇÃO DE DESEMBARGADOR QUE NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO DA PRELIMINAR DO RECURSO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS. TEORIA DA APARÊNCIA. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. CONFORMIDADE DO ARESTO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018)
. O acórdão estadual julgou de acordo com a jurisprudência desta Corte, incidência da Súmula 83/STJ. 2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, no que tange à comprovação do ato ilício e ao nexo causal dos danos experimentados pelos recorridos, demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1917340 AP 2021/0192846-9, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 08/03/2014, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/02/2016 e concluso ao Gabinete em 25/11/2016. Julgamento pelo CPC/73. 2. O propósito recursal é decidir sobre a legitimidade passiva da recorrida. 3.
A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed. 5. A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. 6. À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida
. 7. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi analisada a tese sustentada pela recorrente, fica prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial. 8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1627881 TO 2016/0250758-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017)

Rejeito a preliminar
.

Quanto ao mérito, as rés se insurgem contra a sentença que determinou o custeio do serviço
Home Care
e ao pagamento de R$ 8.000,00 de danos morais à autora, além das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelada (com 70 anos), sob a curatela de seu filho Jairo da Luz Silva (Id. n. 153927263), ingressou em juízo sob o argumento de que é titular do plano de saúde da Unimed Cuiabá e se encontrava temporariamente em Caçapava – SP.

Relatou que tem demência e que fraturou a tíbia da perna esquerda na altura do joelho, tendo requerido o
Home Care
para si e seu filho que tem paralisia cerebral, porém foi autorizado somente para este último.

Disse que, por meio do procedimento de intercâmbio das empresas, solicitou o serviço à Unimed São José dos Campos nos dias 28-06-2021 e 02-07-2021. Todavia, embora tenha reiterado o pedido diversas vezes e registrado reclamações no SAC e na plataforma consumidor.gov.br, o atendimento domiciliar não foi fornecido.

Ajuizada a Ação em 20-08-2021, a tutela foi parcialmente deferida em 02-09-2021 para determinar “
à ré Unimed São José dos Campos que forneça, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), toda a documentação e informações necessárias para que a Unimed Cuiabá conclua a análise do pedido médico protocolado, bem como que peça a ativação do processo eletrônico nº 2021.07/00004933129, que tramitou no www.consumidor.gov.br, sob pena de multa para o caso de descumprimento
” (Id. nº 153927284).

A decisão foi cumprida em
08-09-2021 (Id. nº. 153928165)
.

Nos termos do art. 308 do CPC, a autora aditou a inicial, tendo relatado que em 04-10-2021 sofreu outro acidente doméstico e fraturou o osso do cotovelo esquerdo e a parte inferior do quadril, sendo necessária internação hospitalar e intervenção cirúrgica.

Arguiu que após a cirurgia, teve alta em 08-10-2021 e na mesma data foi requerida pelo médico a reativação do
Home Care
(Id. nº. 153928165), entretanto foi-lhe informado que “
só seria reativado após a autorização da Unimed Cuiabá e do orçamento que a Unimed São José dos Campos lhe repassaria. Após esses procedimentos, a Unimed Cuiabá ainda teria 10 (dez) dias úteis para fazer a análise do pedido do médico assistente
”.

Argumentou que não pôde retornar para casa sem a implementação do
Home Care
e que correu o risco de contrair Covid e infecção ao permanecer no ambiente hospitalar, razão pela qual pleiteou novo pedido de antecipação da tutela e indenização pelos danos morais no patamar de R$ 8.000,00.

A liminar foi deferida em 15-10-2021 e as rés foram intimadas em 19-10-2021, no entanto a obrigação foi cumprida apenas em 08-11-2021 (Id. nº 153928169 / 153928187).

A Unimed Cuiabá interpôs o Agravo de Instrumento n. 1020410-50.2021.8.11.0000, o qual foi negado provimento sob os seguintes fundamentos:

“(...) O home care reduz tanto os custos suportados pela operadora de saúde, se comparado com a internação hospitalar, como também o risco de infecção. E é abusiva a cláusula contratual que veda sua utilização como alternativa à internação hospitalar, visto que é incompatível com a equidade e a boa-fé, além de colocar o paciente (consumidor) em situação de desvantagem exagerada, o que é vedado pelo art. 51, IV, da Lei n. 8.078/1990.

No caso concreto, o médico da agravada solicitou, em caráter de urgência, a continuidade do tratamento domiciliar com equipe multidisciplinar com o objetivo de desospitalização (Id. 67880510/67623574). Isto é, trata-se verdadeiramente de internação domiciliar em substituição à internação no hospital já que a consumidora está no pós-operatório.

E para a concessão da tutela antecipada é preciso observar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

O primeiro requisito está consubstanciado no fato de que a agravada já recebia o serviço, é beneficiária do plano de saúde contratado da agravante e os laudos médicos atestam a sua necessidade.

E o perigo de dano é evidente uma vez que a demora em iniciar a assistência multiprofissional da paciente comprometerá a melhora do quadro clínico, não sendo razoável que a operadora postergue a autorização por semanas, sob risco de perecimento do direito. (...)”

A presente lide é regida pelo CDC, cujos artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

No que concerne à revisão contratual, o STJ, de maneira consolidada, permite nas relações de consumo a análise das cláusulas indicadas pelo consumidor como abusivas, e também a sua revisão se verificada a ilegalidade apontada. Por conseguinte, é mitigado o princípio
pacta sunt servanda
.

Evidentemente a contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ela espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

Posto isso, deve-se destacar que o
Home Care
reduz tanto os custos suportados pela operadora de saúde, se comparado com a internação hospitalar, como também o risco de infecção. E é abusiva a cláusula contratual que veda sua utilização como alternativa à internação hospitalar, visto que é incompatível com a equidade e a boa-fé, além de colocar o paciente (consumidor) em situação de desvantagem exagerada, o que é vedado pelo art. 51, IV, da Lei n. 8.078/1990.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3.
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.

4.
A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a internação domiciliar (home care), no caso dos autos, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, o que enseja a reparação do dano moral.

(...)

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1673498/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA.

1. Preliminar de falta de interesse de agir. Descabimento
. Demora na resposta da solicitação da cirurgia de urgência que equivale à negativa de cobertura. Cirurgia feita apenas em virtude da concessão de antecipação de tutela. Interesse verificado. Preliminar afastada. 2. Danos morais. Prolongamento da dor e desconforto físico
. Abalo moral indenizável configurado. Quantum indenizatório razoável. 3. Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 10048854320148260004 SP 1004885-43.2014.8.26.0004, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 15/12/2016, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2016)

Desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTE E CAUSA DE PEDIR – PRELIMINAR AFASTADA - PLANO DE SAÚDE –
DEMORA EXCESSIVA NA AUTORIZAÇÃO DA CIRURGIA NEUROLÓGICA – RECUSA NO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ESSENCIAIS AO PROCEDIMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA - ABUSO CONSTATADO - AFRONTA AOS PRECEDENTES DO STJ - COBERTURA DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE EXPRESSA EXCLUSÃO - DANOS MORAIS EVIDENCIADOS
– QUANTUM MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ADEQUADO – MAJORAÇÃO DESCABIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Mesmo quando há em curso, simultaneamente, mais de um processo, se não constatadas identidade de partes e causa de pedir, não ocorre a litispendência.

O plano de saúde contratado para oferecer o serviço médico e hospitalar não pode eximir-se de fornecer os materiais cirúrgicos prescritos pelo profissional e imprescindíveis para o sucesso do procedimento.

Qualquer disposição contratual nesse sentido é abusiva e justifica a reparação por danos morais, já que gera ao paciente angústia, aflição e frustração. Para o arbitramento dessa indenização são levadas em conta as peculiaridades da causa - gravidade do ato, potencial econômico do ofensor e caráter punitivo-compensatório. Atendidos esses critérios, deve ser mantido o valor. A quantia definida na sentença para a verba honorária de modo razoável e proporcional não comporta alteração.

(TJ-MT - AC: 00181697520138110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/03/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
HOME CARE
- ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA –
RECUSA DA OPERADORA –RECOMENDAÇÃO MÉDICA – VIOLAÇÃO A JULGADOS DO STJ –PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO ORAL DOMICILIAR – CUSTEIO NEGADO – INTERFERÊNCIA DA APELANTE NO TRATAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE DO SERVIÇO PLEITEADO – PAGAMENTO DEVIDO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA ORIGEM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO –QUANTIA ADEQUADA – PEDIDO INDEFERIDO – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula n. 608 do STJ). Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha da intervenção mais adequada ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.
O serviço "home care" constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto e que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde, à qual compete estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cada uma delas (AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 31/03/2011)
. (...)

(Apelação n. 10357955120178110041, julgamento em 28/07/2021, publicação em 02/08/2021).

No caso concreto era claro o risco de lesão irreparável tendo em vista a necessidade imediata de atenção intensiva à paciente, que, além das comorbidades já citadas, era totalmente dependente para as tarefas da vida diária. Assim, o acompanhamento da equipe multiprofissional era imprescindível.

A Unimed Cuiabá argumenta que a demora se deu única e exclusivamente pelo atraso da documentação pela Unimed São José dos Campos, porém a internação domiciliar já era prestada à autora e apenas foi interrompido em 03-2020 devido ao início da pandemia da Covid-19. Desse modo, foi solicitada a continuidade, de modo que exigir o reinício do processo de liberação contraria a adequada e eficaz prestação dos serviços (art. 6, x, do CDC).

Portanto, era dever das rés propiciarem o tratamento recomendado pelo médico ante a gravidade do estado de saúde em que se encontrava e
a demora injustificada na liberação poderia agravar o quadro clínico e, neste caso, caracteriza inadimplemento contratual e ato ilícito passível de reparação moral.

E os R$8.000,00 estipulados pelo juízo de origem para a reparação estão em sintonia com o artigo 944 do Código Civil e com o montante arbitrado por esta Câmara em casos semelhantes; por consequência, não comportam redução.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.
Deixo de majorar a verba honorária pois já arbitrada no limite legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023